Tribunal: TJDFT
Processo: 0705876-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA.
1. Nas infrações penais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher, em regra praticadas sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova nos autos.
2. Comprovada a materialidade e autoria do crime de lesão corporal, especialmente pelas declarações seguras e coesas da vítima de que o réu iniciou as agressões, mostra-se inviável acolher o pedido de absolvição em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa.
3. Reconhece-se a atenuante da menoridade relativa se o réu era menor de 21 anos na data dos fatos (inciso I do art. 65 do Código Penal).
4. Recurso parcialmente provido.